Tribunal: TJSP
Processo: 1002013-07.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços. Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços. Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000869872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002013-07.2019.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: estendido o
julgamento, por maioria de votos negar provimento ao recurso, relatando o acórdão o
quinto desembargador e declarando voto o relator sorteado, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, vencido, MAIA DA
ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 23 de outubro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 45732
Apelação no: 1002013-07.2019.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Alfa Seguradora S/A
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos
elétricos.
1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na
regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.
2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência
do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação
de circunstância dirimente de responsabilidade.
Recurso não provido.
Adota-se o relatório do ilustre Relator sorteado:
“Alpha Seguradora S/A ajuizou ação regressiva contra a
Companhia Paulista de Força e Luz, buscando ser ressarcida pelo o que
desembolsou em virtude dos danos ocorridos em equipamentos eletrônicos de
seu segurado, ocasionados pela oscilação na tensão de energia elétrica. A d.
Juíza de Primeiro grau julgou procedente a ação [fls. 192/196]. Insatisfeita,
apela a ré afirmando que os documentos não comprovam qualquer falha na
prestação de serviços, não havendo nexo causal entre os danos alegados e o
serviço [fls. 199/214]. Processado o recurso, vieram as contrarrazões em que a
seguradora suscita o não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade entre a r. sentença e as razões recursais [fls. 245/264].”
É o relatório.
Mantém-se a sentença de procedência da ação. Analisando-
se os autos constata-se que a defesa apresentada pela ré é vazia de
fundamentos em relação à causa do fato. Ela apresentou uma tela sistêmica
com a anotação de ausência de evento na energia elétrica, não constando,
porém, dados técnicos nessa tela, como se tem visto em defesas
apresentadas por outras companhias de distribuição. Além disso, ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
completou a defesa com a ponderação de que a causa é declaradamente fato
da natureza. É certo, porém, que sua responsabilidade não é afastada em
situação como essa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Com base
no art. 85, par. 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 12%
(doze por cento).
ITAMAR GAINO
Quinto Desembargador e
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44985
Apelação Cível no 1002013-07.2019.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Alfa Seguradora S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro, adiante, voto divergente da douta maio-
ria. Pois bem.
De início, afasta-se a alegação de ausência de
dialeticiadade entre as razões recursais e a r. sentença.
O recurso deve ser conhecido porque combate a r.
sentença em seu ponto crucial, a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos apontados e o serviço prestado.
No mérito, o recurso comporta provimento.
Explica-se.
Os laudos apresentados foram unilateralmente
produzidos, sendo certo que, em momento algum, foi
oportunizado à ré que periciasse os equipamentos que
apresentaram falhas ou, ainda, que fossem averiguados por perito
judicial.
Destaque-se que o documento de fls. 29/32 é mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orçamento, sequer aponta quais as possíveis causas dos danos
elencados.
Ainda que se alegasse a impossibilidade de
apresentação dos equipamentos para perícia, dado o óbice que
implicaria à satisfação dos direitos dos consumidores subrogados,
os documentos padecem de clareza em relação aos detalhes
específicos da falha observada e ao método científico empregado
que permitiu a conclusão apresentada, o que impossibilita a
averiguação posterior.
A não apresentação clara dos elementos que
fundaram os laudos produzidos unilateralmente fere o direto à
defesa da ré, pois a impossibilita de averiguar os danos causados e
exercer plenamente o contraditório e sua defesa perante as
alegações da autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS
Energia
elétrica
Danos a equipamentos dos segurados da autora

Sentença de procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO:
Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova
unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo
causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participação da concessionária de energia elétrica na
elaboração da prova. Sentença reformada. (...) RECURSO
PROVIDO”.
[TJSP;

Apelação
Cível
1014763-37.2019.8.26.0482; Relator (a): Israel Góes dos Anjos;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
“APELAÇÃO CÍVEL Energia elétrica Ação
regressiva de ressarcimento de danos Sentença de procedência
Inconformismo da ré
Danos causados por oscilação na
corrente elétrica. Seguradora que pleiteia da fornecedora de
energia elétrica o ressarcimento dos valores indenizados

Requisitos da inicial preenchidos e interesse de agir configurado,
ante a comprovação do prévio requerimento administrativo

Sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores nos
termos do artigo 786 do Código Civil. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova segundo o
artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não implica na procedência
do pedido formulado na inicial. Ausência de mínima
demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da
fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudos
técnicos produzidos de forma unilateral Sentença reformada
para julgar improcedente o pedido, e impor à autora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Recurso
provido.”. [TJSP; Apelação Cível 1001642-68.2019.8.26.0246;
Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data
do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
Por meu voto, reforma-se, portanto, a r. Sentença.
Assim, por este voto vencido, dou provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator Vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
12F961A1
4
7
Declarações
de Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
135CB3DD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002013-07.2019.8.26.0319 e o código de confirmação da tabela acima.